Tribunal: TJDFT
Processo: 0743742-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À LESÃO CORPORAL DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO SUSPENSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se no caso concreto constata-se que a adolescente sequer iniciou a medida socioeducativa imposta (liberdade assistida) como forma de remissão, bem como houve recalcitrância em dar início à medida mesmo após ser advertida, merece acolhimento o pleito ministerial de revogação da remissão e o regular prosseguimento do feito.
2. Recurso conhecido e provido.